Tribunal: TJMT
Processo: 1009607-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado: 1009607-05.2021.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: CAMILY STEPHANIE RIBEIRO
Recorrida: EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e revendo posicionamento anteriormente adotado, não há se falar em incompetência deste Juízo para apreciar e julgar a presente demanda, porquanto “Nas lides que envolvam instituição de ensino superior particular, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que a União possui interesse, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento quando a lide versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou quando se tratar de mandado de segurança. Por outro lado, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo mandado de segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a lide” (Ministro Relator Benedito Gonçalves – 1377247 PR 2014/0315987-2-STJ, D. J. 02/02/2015).
2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais, em razão da negativa de expedição do diploma, após a conclusão do curso.
3. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A instituição de ensino tenta esquivar-se de sua responsabilidade aduzindo que não houve pedido administrativo para emissão do diploma. Todavia, como cediço, a diplomação é o ato solene que atesta a habilitação do profissional para o exercício de sua profissão, constituindo este evento a última prestação de serviço da Recorrente.
6. Portanto, considerando que a prestação do serviço deveria ser cumprida no momento em que a instituição de ensino atestou a existência dos requisitos legais (colação de grau), por óbvio que o diploma já deveria ter sido expedido e encontrar-se tão somente aguardando a retirada pelo interessado. Denota-se que a despeito de o Requerido ter colado grau em agosto/2015 somente teve o diploma expedido após a citação da presente demanda, especificamente na data de 26 de março de 2021, o que configura a má prestação do serviço.
7. Restando comprovada a falha da empresa Recorrente, deve esta responder pelos danos causados pela prestação inadequada dos serviços.
8. A toda evidência, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
9. O dano moral, por sua vez, é in re ipsa, quer seja pela frustração da utilização do diploma, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega no momento oportuno (colação de grau), não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios acima.
12. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009607-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILY STEPHANIE RIBEIRO - CPF: 044.443.771-19 (RECORRENTE), CARINA GABRIELE BUSS - CPF: 039.713.401-05 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022